Tribunal: TJMT
Processo: 1012899-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012899-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO VALDIR RODRIGUES NUNES - CPF: 621.938.991-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENDIDO REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – OBRIGATORIEDADE DA CONDENAÇÃO DO LITIGANTE VENCIDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGOS 82, § 2o E 85,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo procedência dos pedidos, a parte vencida deverá ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial que engloba, além dos honorários de advogado, também o valor das custas processuais que o vencedor houver pago ao longo do processo.

Consoante artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou no processo e os honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO VALDIR RODRIGUES NUNES
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT - DAMS n. 1012899-72.2021.8.11.0041, movida em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou extinto
o cumprimento de sentença.

Em suas razões, a recorrente alega que, na condição de exequente, requereu o cumprimento de sentença, pugnando pelo reembolso do preparo recursal no valor de R$413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).

Todavia, a Juíza
a quo
indeferiu o pedido, bem como, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II do CPC, tendo em vista o cumprimento da obrigação.

Postula a reforma da sentença, pois entende que a Seguradora deve ressarcir a parte que adiantou o pagamento do recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 154165847.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão está em saber se a seguradora tem o dever ou não de ressarcir ao exequente, ora apelante,, as custas processuais em fase de cumprimento de sentença, de forma integral, inclusive do preparo por ele recolhido ao interpor o recurso de apelação visando a majoração da verba honorária sucumbencial.

No caso, verifica-se, sem maiores delongas, que assiste razão à parte apelante.

O Juízo de primeiro grau condenou a seguradora apelada ao pagamento da indenização, bem como das custas e despesas processuais, além de honorários, vejamos:

Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento da quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente à indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso.

Outrossim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Interposto Recurso de Apelação pelo causídico da parte autora, ora apelante, o acordão proveu parcialmente o recurso para majorar a verba honorária para o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 137562679).

No ordenamento jurídico brasileiro prevalece a máxima de que o indivíduo que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se ao Poder Judiciário não pode ter mais um prejuízo com o pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios.

Neste sentido, Cândido Rangel Dinamarco afirma que: “
a vitória processual de quem tem razão deixaria de ser integral quando tivesse de suportar gastos para vencer
” (Fundamentos do Processo Civil Moderno, 6a ed., São Paulo: ed. Malheiros, 2009, p. 666), estando na mesma situação aquele que não tinha nenhuma obrigação, mas é acionado judicialmente, inexistindo motivo justo para que tenha que desembolsar valores a arcar com o custo do processo.

Assim, em que pese o Recurso de Apelação tenha sido interposto pelo causídico, haja vista a discussão exclusiva quanto à majoração dos honorários advocatícios/interesse do causídico, que não possui o benefício da assistência judiciária gratuita, conforme jurisprudência do STJ, o recorrente detém legitimidade concorrente com o patrono para intentar a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994.

1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6o do CPC/1973).

3.
A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94
(REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; (..) (REsp 1689307/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Assim, o ônus de sucumbência, indubitavelmente, deve englobar, além dos honorários advocatícios, também o valor das custas e despesas processuais desembolsadas pela parte vencedora.

Tal afirmação pode ser extraída dos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo os quais o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou no processo e os honorários advocatícios sucumbenciais. Trata-se do chamado princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Inconformismo diante de decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de inexistência de título executivo com relação à cobrança de ressarcimento de custas e despesas processuais – Título judicial transitado em julgado que, em razão de a embargante ter sucumbido na maior parte do pedido, condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios – Reembolso das custas e despesas processuais que caracteriza pedido implícito, cabendo ao vencido arcar com o seu ressarcimento – Inteligência dos arts. 322, § 1o, e 82, § 2o, do CPC - O título judicial não deixou dúvidas a respeito da condenação da agravante aos ônus da sucumbência (em específico, aos honorários advocatícios), o que permite inferir, por meio de interpretação lógico-sistemática do pedido implícito, a sua responsabilidade pelo reembolso das custas e despesas processuais – Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 30031206820218260000 SP 3003120-68.2021.8.26.0000, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 06/07/2021, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios - Havendo procedência dos pedidos, a parte ré deverá ser condenada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Recurso provido.” (TJ-MG - AC: 10024122468309001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 24/06/2015, Data de Publicação: 02/07/2015)

Dessa feita, a parte apelante deve ser reembolsada do valor pago a título de recolhimento das custas processuais referente ao recurso de apelação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar o reembolso do valor pago a título de recolhimento das custas processuais/preparo referente ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023